Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752541-02.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO REINALDO DOS SANTOS IMPETRANTE: RAISSA GEOVANNA MEDEIROS DE OLIVERA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAISSA GEOVANNA MEDEIROS DE OLIVERA em favor de THIAGO REINALDO DOS SANTOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. A impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato, com fundamento na garantia da ordem pública. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; (b) ausência de reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (d) cabimento das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador